Tribunal: TJBA
Processo: 8002173-90.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002173-90.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EZEQUIAS QUERINO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS OLIVEIRA CALDAS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, LUIZ CARLOS OLIVEIRA CALDAS

ACORDÃO

APELA
ÇÕES
CÍVE
IS
SIMULTÂNEAS
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

E INDENIZA
TÓRIA
.

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. INSPEÇÃO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA COMPROVAÇÃO. ATO UNILATERAL. IRREGULARIDADE CONFIGURADA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
DEVER DE REPARAR.
CONDENAÇÃO DA
CONCESSIONÁRIA
.
VALOR
MAJORADO
EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE
. APELAÇÃO
DA
RÉ
CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.
APELAÇÃO
D
O
AUTOR
CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA
.

1. De acordo com a legislação consumerista a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa.

2. A concessionária do serviço de energia elétrica pode proceder à apuração de irregularidade de consumo, contudo, a inspeção deve ser realizada na presença do consumidor, com algum técnico por ele indicado, para garantir a credibilidade do ato de fiscalização,

não se pode
ndo
considerar isenta uma prova técnica produzida unilateralmente.

3.
A

empresa ré

não
carreou aos autos
qualquer prova eficaz no sentido
de
que houve a correta prestação do serviço para legitimar a cobrança
discutida na demanda
,
quando o ônus da prova lhe c
abi
a, nos termos do art. 373, II do CPC.

4. Desta forma, deve ser responsabilizada pela falha na prestação dos seus serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual

o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

5. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) suficiente para reparar os danos experimentados..
S
entença reformada em parte.
APELAÇÃO
D
A
RÉ
CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.
APELAÇÃO
D
O
AUTOR
CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8002173-90.2021.8.05.0103
,
em que figuram, como apelante/apelada,

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
, e, como apelado/apelante,
EZEQUIAS QUERINO DOS SANTO
S
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação da ré e
DAR PROVIMENTO
PARCIAL

à Apelação do autor, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)